Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017082-49.2020
EMBARGANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.
EMBARGADO: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA em face do despacho que determinou a baixa deste feito em razão de a matéria ser idêntica ao Agravo de Instrumento no 1016580-13.2020, outrora analisado.
Em breve resumo, nas razões dos embargos o recorrente sustenta o uso de premissa equivocada, uma vez que este agravo tem como objeto, também, a “ausência de citação válida”, constante da decisão proferida pela Douta Juíza de primeiro grau que teria considerado o Embargante citado mediante o comparecimento do seu sócio na audiência de mediação realizado em 02.10.2019
Pois bem. Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco noticiado, devendo, portanto, ser sanado.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do fato, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a despacho anterior de Id. 55828951, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento.
E, neste particular, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR